Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa ré/embargante sustenta a existência de contradição no “decisium”, sob a alegação de que teria impugnado especificamente os valores apresentados pelo autor/embargado, a título de lucros cessantes, ao mencionar na contestação e no recurso que “não é possível mensurar qual seria o ganho efetivo do requerente, caso ainda estivesse em plena atividade”. Alega ainda que não houve a inversão do ônus da prova, cabendo ao autor/embargado demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
3. Com efeito, a mera alegação de que “não é possível mensurar qual seria o ganho efetivo do requerente, caso ainda estivesse em plena atividade”, desacompanhada de qualquer documento (extratos, demonstrativos de corridas realizadas, comprovantes de pagamento ou planilha de cálculos com média semanal/mensal etc), por si só, não se presta a impugnar especificamente os valores que foram devidamente demonstrados pelo autor/embargado na planilha de ID 16470472.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a empresa ré/embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
6. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados e dos fatos narrados nos autos não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.